Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. VALOR DA CAUSA. SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. ART. 292, §§ 1o e 2o DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CREDOR PELO ATRASO NO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de ação de cobrança de encargos condominiais, a sentença fixará o termo final da obrigação vincenda, o qual, nos termos do art. 323 do CPC, será o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título. Precedentes.
2. Conforme o disposto no art. 292, §§ 1o e 2o do CPC, o valor da causa quando se pedirem prestações vencidas e vincendas deverá ser o valor de umas e outras, sendo que o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se for por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Portanto, correto o valor dado à causa, que equivale à soma da taxa condominial vencida e das taxas vincendas, sendo que estas últimas correspondem a uma prestação anual.
3. Ainda que a requerida tenha efetuado regularmente o pagamento das prestações posteriores à dívida, tem o autor direito legal a cobrar judicialmente o valor das prestações condominiais que se vencerem no curso da demanda, na forma do art. 292, §§ 1o e 2o do CPC, visto que o Condomínio não tem como saber, de forma antecipada, se o condômino permanecerá efetuando regularmente o pagamento das taxas condominiais até o final do processo.
4. A ré não conseguiu provar que o atraso no pagamento se deu por culpa do credor, devendo os juros de mora incidirem sobre o débito, pois o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (art. 397 do CC).
5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e não provido.